Tribunal: TJDFT
Processo: 0706863-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706863-85.2025.8.07.0000 RECORRENTE: GLADSTON CARLOS BORGES TEIXEIRA RECORRIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTA CORRENTE. VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEIÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão de rejeição da impugnação à penhora de valores bloqueados em conta corrente via SISBAJUD. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a quantia bloqueada é impenhorável. III. Razões de decidir 3. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. 4. No caso, foram bloqueados valores em conta corrente e não há qualquer elemento nos autos que demonstre a natureza de alimentos, tampouco a intenção de poupar, de modo que não se sustenta a alegação de impenhorabilidade. 5. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias. IV. Dispositivo 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. _____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X; art. 854, § 3o, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.068.634/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 29/5/2023; AgInt no AREsp n. 2.151.856/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13/3/2023; AgInt no AREsp n. 2.139.117/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 15/5/2023. TJDFT, AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, j. 18/2/2021; AGI 0717905-78.2018.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 23/1/2019; AGI 0718590- 85.2018.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas, 1a Turma Cível, j. 6/11/2019; AGI 0737205-21.2021.8.07.0000, de minha relatoria, 5a Turma Cível, julgado em 22/11/2022. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade da quantia bloqueada em sua conta bancária, ao argumento de se tratar de valor poupado, inferior a quarenta salários-mínimos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002